Tribunal: TJPA
Processo: 0811019-03.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811019-03.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL SOARES DA COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811019-03.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MANOEL SOARES DA COSTA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por condenado em ação penal pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal), visando suprir alegada omissão em acórdão que julgara improcedente revisão criminal. O embargante sustenta nulidade processual em razão da realização de audiência de instrução sem a presença do Ministério Público e atuação ativa do magistrado na produção de provas, em afronta ao sistema acusatório (CPP, art. 3º-A). Requer análise expressa da tese, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada nulidade decorrente da ausência do Ministério Público em audiência de instrução; (II) estabelecer se o pedido de prequestionamento autoriza a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão da decisão (CPP, art. 619), não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O Acórdão recorrido já enfrentou de forma fundamentada as alegações de nulidades, inclusive quanto à ausência do órgão acusador, afastando vícios na condenação e reafirmando a impossibilidade de rediscutir a ação penal em sede revisional.

5.

A jurisprudência do STJ veda a chamada “nulidade de algibeira”, que não pode ser arguida de forma tardia como estratégia defensiva, em respeito à boa-fé processual (AgRg na RvCr 5565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, S3, j. 23/11/2022).

6.

O STF e o STJ reiteradamente firmam que embargos de declaração não se prestam a efeitos infringentes, salvo excepcionalmente, o que não se verifica no caso (STF, AgR-ED HC 166090, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/06/2019; TJ-PA, APL 00010201719988140028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 29/06/2017).

7.

O pedido de prequestionamento deve observar os limites do art. 619 do CPP, mas, em atenção ao art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

III.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já analisada, salvo quando presentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

2.

A ausência do Ministério Público em audiência, quando arguida de forma tardia, configura nulidade de algibeira e não invalida o processo.

3.

O prequestionamento pode ser admitido de forma implícita, conforme art. 1.025 do CPC/2015, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º-A, 155, 564, III, “d”, 619 e 620; CPC/2015, art. 1.025; CF/1988, arts. 5º, incisos LIV, LV, XXXVII e LIII; art. 93, IX; art. 129, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 5565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, S3, j. 23.11.2022, DJe 29.11.2022; STF, AgR-ED HC 166090/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 24.06.2019, DJe 01.08.2019; TJ-PA, APL 00010201719988140028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (___________) dias do mês de _________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811019-03.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): MANOEL SOARES DA COSTA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MANOEL SOARES DA COSTA
contra Acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal por ele ajuizada, na qual buscava desconstituir sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000400-51.2009.8.14.0125, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de São Geraldo do Araguaia, na qual restou condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no Acórdão recorrido, notadamente pela ausência de enfrentamento da tese de violação ao sistema acusatório positivado no art. 3º-A do CPP, diante da realização da audiência de instrução e julgamento sem a presença do Ministério Público, ocasião em que o magistrado assumiu postura ativa na condução da prova, em afronta ao modelo acusatório.

Requer, assim, o saneamento da omissão e, para fins de viabilizar o manejo de recursos excepcionais, pleiteia o prequestionamento dos seguintes dispositivos infraconstitucionais: arts. 3º-A, 155, 564, III, “d”, 619 e 620, todos do CPP.

Do mesmo modo, pugna pelo prequestionamento de dispositivos constitucionais, que entende violados em razão da condução do processo, a saber: art. 129, I, da Constituição Federal (titularidade privativa do Ministério Público na ação penal pública); art. 5º, LIV (devido processo legal); art. 5º, LV (contraditório e ampla defesa); art. 5º, XXXVII e LIII (juiz natural e imparcialidade); e art. 93, IX (fundamentação das decisões judiciais).

Ao final, postula o acolhimento dos aclaratórios para que seja suprida a omissão apontada, com análise expressa da tese de nulidade processual decorrente da ausência do órgão acusador na audiência e da atuação do magistrado na produção da prova, bem como para que sejam considerados prequestionados os dispositivos legais e constitucionais ao norte mencionados.

O Procurador de Justiça se manifestou pela rejeição do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração comportam conhecimento, mas devem ser rejeitados.

Explico.

Não há que se cogitar de existência de omissões no V. Acórdão.

Com efeito, a respeitável decisão colegiada consignou:

“(...) No caso em análise, o revisionando alega preliminarmente a existência de nulidades patentes inoculadas no feito de origem, sendo elas a falta de citação válida; defesa técnica precária; ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento, além do não comparecimento do Órgão Ministerial ao referido ato, o que acarretou danos a sua defesa e ao sistema acusatório e, alternativamente, pugnou pelo redimensionamento do cálculo dosimétrico, haja vista excesso na fixação da sanção aplicada.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional, bem como as arguições de nulidades que não foram sustentadas no curso da ação, optando por ampliar a cognição da irresignação contra a condenação na ação revisional.

Sobre o tema, qual seja, arguições de nulidades no processo de origem ou em seus recursos, o STJ afirma que em consonância com a justeza e a lealdade processual
“não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura -, observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
. (AgRg na RvCr: 5565 RS 2021/0009334-1, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão deste E. Tribunal juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal de peculato, artigo 312 do Código Penal, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça nas decisões impugnadas a serem sanadas em sede revisional. (...)”

Embargos declaratórios, em regra, não possuem efeitos infringentes e
são cabíveis apenas para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão judicial
(CPP, art. 619), não verificados na espécie.

Observa-se a seguinte ementa do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...).
REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. (...). INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. O reconhecimento do vício alegado pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada

prestação jurisdicional. Precedentes: RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017; HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 05/08/2016; RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016; HC 107.882-ED-segundos, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/03/2015; HC 106.902, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/05/2011; e HC 91.599-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 09/05/2008. 2.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração.
2.
In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios
.
3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 4. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (STF - AgR-ED HC: 166090 PE - PERNAMBUCO 0083561-03.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/06/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-167 01-08-2019) (grifos e negritos meus)

Colaciono, outrossim, deste E. Tribunal, a seguinte ementa:

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
, NOS TERMOS DO VOTO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo confundir o embargante os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção de sua condenação. Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida no V. Acórdão 175.970, o que se mostra inviável nesta espécie recursal. Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável ao embargante desafiar o Acórdão n.º 175.970, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
2. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Vistos, relatados ea1 discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis”. (TJ-PA - APL: 00010201719988140028 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/06/2017) (grifos e negritos meus)

Não se prestam os aclaratórios, pois, como meio recursal idôneo para que a parte demonstre inconformismo com o resultado do provimento jurisdicional.

Os embargos opostos pelo peticionário possuem caráter infringente, inadmissível nesta sede.

Assim, as questões levantadas pelo embargante já foram superadas no presente acórdão hostilizado, não sendo observada a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

No tocante ao pleito de prequestionamento, registra-se que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece a necessidade de manifestação do Tribunal de origem acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, como requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais.

A propósito, a Súmula 356 do STF dispõe que:
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

No mesmo sentido, a Súmula 211 do STJ enuncia:
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.”

Ademais, o art. 1.025 do CPC/2015 prevê o chamado
prequestionamento fictício
, segundo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, em atenção ao pleito defensivo,
consideram-se prequestionados
os dispositivos infraconstitucionais e constitucionais invocados, a saber: arts. 3º-A, 155, 564, III, “d”, 619 e 620, todos do Código de Processo Penal; bem como os arts. 129, I, 5º, incisos LIV, LV, XXXVII e LIII, e art. 93, IX, da Constituição Federal, viabilizando, se assim entender a parte, a interposição dos recursos excepcionais cabíveis.

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acordão ora combatido,
rejeito os presentes embargos de declaração
.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 04/12/2025